Tribunal: STF
Processo: HC 225120
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Ameaça. Medida protetiva Revisão a cada 90 dias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática, em continuidade delitiva e em âmbito doméstico, do crime previsto no art. 147, caput, na forma do art. 71, do Código Penal e art. 5º, I e art. 7º, II, da Lei n. 11.340/2006, por duas vezes. Na ocasião da sentença, o Juízo de origem tornou definitiva a medida protetiva anteriormente imposta (proibição de se aproximar da vítima, sua ex companheira).



3. A parte impetrante sustenta que “há constrangimento ilegal por violação ao princípio da legalidade penal e garantia à proibição de sanção de caráter perpétuo”. Nesse contexto, requer a concessão da ordem, “afastando-se a medida protetiva de ‘proibição de se aproximar da vítima’ indeterminadamente”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A hipótese é de paciente condenado por infração ao art. 147, caput, do Código Penal, por duas vezes, no âmbito doméstico. Colhe-se dos autos que o paciente, “prevalecendo-se das relações familiares, proferiu ameaças à vítima [...], sua companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte, mediante palavras e gestos, dizendo que se acionasse a polícia militar e ele fosse preso, após sair da cadeia a mataria, sendo que neste momento empunhava um facão”. 



7. Nessas condições, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância ao fato de que a autoridade impetrada determinou ao Juízo de primeiro grau que avalie, a cada 90 dias, mediante a prévia oitiva das partes, a necessidade de manutenção da proibição de se aproximar da companheira. Medida, essa, que deve ser considerada uma prerrogativa da vítima, ameaçada de morte pelo seu companheiro. De modo que, se a vítima sustenta essa posição, deve ser a ela assegurado esse direito. 



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator